Tribunal: TJDFT
Processo: 0735907-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Correta a decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, considerando a natureza jurídica da medida e o contexto encartado nos autos.
2. As questões relativas sobre a propriedade do imóvel em ação de divórcio demandam julgamento pelo juízo competente em razão da matéria, sendo que a posse por afastamento no juízo criminal decorre de aplicação da Lei Maria da Penha.
3. Com a superveniência da Lei no 14.674/2023 acrescendo o inciso VI no art. 23 da Lei Maria da Penha, pode o juiz criminal “conceder à ofendida auxílio-aluguel, com valor fixado em função de sua vulnerabilidade econômica, por período não superior a 6 (seis) meses”, sendo as despesas com o pagamento custeadas com recursos advindos de dotações orçamentárias do Sistema Único de Assistência Social, a serem custeados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. O pedido pode ser postulado pelas partes ou o Ministério Público à apreciação do juízo monocrático, não cabendo ao colegiado decidi-lo de ofício, em razão do princípio da vedação de supressão de instância.
4. Questões fáticas, verossímeis ou não, ensejam análise probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.